Tribunal: STF
Processo: RE 1398152
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL - EXISTENTE. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 



    1. Considerando-se que o direito de incorporação dos "quintos" surgiu com a edição da MP 2.225/2001, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem tendo em vista o que dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, fato corroborado pelos pagamentos parciais do valor devido em dez/2004 e dez/2006, no âmbito do Tribunal e das Seções Judiciárias da 4ª Região, que representam inequívoca renúncia à prescrição. 



    2. Em que pese o reconhecimento administrativo do direito à incorporação dos quintos, a administração está atrasada na satisfação das quantias devidas, tendo sido feito o último pagamento em dezembro de 2006, permanecendo sem qualquer perspectiva a integralização do saldo que ora é cobrado na presente ação. Restam configuradas, portanto, a necessidade e utilidade para a prestação jurisdicional. 



    3."A Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. Precedentes."(RMS 22.154/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/09, DJe 03/8/09). 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10 % o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator